Tribunal: TJSP
Processo: 2271357-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271357-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
GUSTAVO PASSITO, são agravados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDARIA
e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271357-61.2019.8.26.0000 -Voto no 42755
2
Voto n°: 42755
Agrv. n°: 2271357-61.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BRUNO GUSTAVO PASSITO
AGDOS. : FUNDAÇAO UNIESP SOLIDÁRIA E OUTRA
Assistência judiciária - Requisito.
Em razão da presunção de veracidade da alegação de pobreza e da
demonstração de insuficiência de recursos financeiros para arcar
com o pagamento de custas e despesas processuais, descabe
indeferir a pretensão em razão de o autor ter constituído advogado
particular e ajuizado a demanda em domicílio diverso.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais, indeferiu pedido de assistência judiciária.
Segundo o recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que a escolha de foro constitui direito e não obrigação e
inexistem indícios de que tenha capacidade financeira.
Atribuído efeito suspensivo, o recurso foi bem processado.
É o relatório.
A pretensão recursal merece acolhimento.
Do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Interno no Agravo no Recurso Especial no 1.387.536/MS, de relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 8 de abril de
2019, colhe-se:
“O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é
relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o
pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do
peticionário” (AgInt no AREsp. no 1.311.620/RS, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
No caso em exame, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade
considerando que o autor contratou advogado particular e ajuizou a demanda em
comarca diversa daquela em que reside (cf. p. 58/60).
No entanto, além de a assistência por advogado particular
não impedir a concessão da gratuidade da justiça (CPC., § 4o, art. 99), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271357-61.2019.8.26.0000 -Voto no 42755
3
documentação juntada demonstra que o requerente não ostenta condição
financeira capaz de possibilitar o recolhimento de custas e despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento e de sua família, posto ter atribuído à causa o valor
de R$ 83.784,45 (cf. p. 33) e auferir, no exercício da função de vendedor,
rendimento mensal de pouco mais de R$ 2.000,00 (cf. p. 41/43).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para conceder o
benefício postulado, ressalvando o direito da parte adversa de requerer a sua
revogação, nos termos do art. 100, caput, do vigente Código de Processo Civil.
ITAMAR GAINO
Relator